Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI EM DECORRÊNCIA DE QUADRO GRAVE DE DENGUE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98, autoriza as operadoras de planos de saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam urgência ou emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C do mesmo diploma, os referidos prazos de carência limitam-se a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da assinatura do contrato, sendo vedada a limitação de tempo de internação ao período de 12 horas. Inteligência das Súmulas 302 e 597 do STJ.
3. A ausência de elementos de prova que evidenciem que a parte autora ostenta capacidade financeira incompatível com a concessão de gratuidade de justiça ou que sua situação econômica tenha sido alterada desde o ajuizamento do feito impede a revogação do benefício.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.